Tribunal: TJDFT
Processo: 0707995-34.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONSUMIDOR. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. INTERESSE PROCESSUAL. DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA DEVIDA. INSCRIÇÃO EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inicial. A parte autora relatou que no dia 11/11/2022 constatou que o nome foi inscrito na Serasa em razão da dívida de R$ 4.378,14, vencida em 3/9/2022, referente a dois contratos de cartão de crédito que não utilizou. Informou que a restrição foi levantada pela empresa e requereu a declaração de inexistência dos débitos e compensação pelos danos morais.
2. Sentença. Considerou incontroversa a inexistência da dívida e, ante a exclusão espontânea da restrição creditícia pelo réu, reconheceu a falta de interesse de agir em relação ao pedido de declaração de inexistência do débito. Condenou a requerida a pagar R$ 3.000,00 pelos danos morais.
3. Recurso do réu. Alega que não houve falha na prestação do serviço, pois adotou as providências necessárias para minimizar os problemas, dando baixa no contrato em poucos dias após a reclamação da autora. Sustenta a inexistência de danos morais. Subsidiariamente pede a redução do valor arbitrado e a incidência de juros de mora a partir da data do arbitramento do dano.
4. Recurso do autor. Pede a gratuidade de justiça. Alega que embora a ré tenha levantado a restrição, não cancelou o contrato ou os cartões de crédito. Requer a declaração de inexistência do débito e majoração do dano moral para R$ 5.000,00.
5. Recursos tempestivos. Custas e preparo recolhidos pelo réu. Contrarrazões apresentadas pelo autor, na qual pede aplicação de multa por litigância de má-fé ao réu.
6. Não há interesse da instituição financeira no pedido de fixação de juros a partir do arbitramento se a sentença foi proferida em idêntico sentido.
7. Se a instituição financeira reconheceu que o autor não solicitou o cartão de crédito e promoveu a exclusão das restrições creditícias, cabe ao juiz homologar o reconhecimento da procedência do pedido nesse ponto. Assim, deve ser desconstituída a sentença na parte em que reconheceu a falta de interesse processual no tocante à declaração de inexistência da relação jurídica.
8. “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021.).
9. Deve ser mantido o quantum compensatório (R$ 3.000,00) se este contempla adequadamente os critérios que orientam a fixação dos danos morais, sobretudo o fato de a instituição financeira ter reconhecido a impropriedade da anotação e promovido o levantamento antes mesmo da sentença.
10. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer. Do mesmo modo, não induz a litigância temerária o exercício do direito de defesa dentro dos limites éticos do processo.
11. Recurso do Banco réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença na parte em que extinguiu o feito por falta de interesse processual e, por conseguinte, homologar o reconhecimento da procedência do pedido do autor quanto à declaração de inexistência da relação jurídica do cartão de crédito.
12. Recorrente BANCO INVESTCRED UNIBANCO SA condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do autor, estes fixados em 15% do valor da condenação.